Tribunal: TJDFT
Processo: 0731698-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO. PRESCRIÇÕES DECENAL E TRIENAL. TEORIA ACTIO NATA. INTERPRETAÇÃO SUBJETIVA. TERMOS INICIAIS. OMISSÃO INEXISTÊNCIA. RECURSO. CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO N. 1.834.349. MANTIDO.

1. Enquanto recurso de fundamentação vinculada, os embargos de declaração objetivam aclarar uma decisão judicial, através do esclarecimento de obscuridade, da eliminação de contradição, do suprimento de omissão e da correção de erro material, nos termos do art. 1.022, I a III, do CPC. Preliminar de não conhecimento rejeitada.

2. A omissão é a ausência de abordagem de tema necessário à formação do convencimento do juiz e somente se verifica quando há verdadeira ausência na apreciação de questão relevante à resolução do mérito.

3. Não há omissão no Acórdão n. 1.834.349 quanto a interpretação subjetiva da Teoria Actio Nata, pois este Colegiado aferiu o advento do termo final do prazo prescricional, considerando como razão de decidir o fato da Embargante ter tido acesso aos alegados desfalques em sua conta PASEP há mais de 16 (dezesseis) anos antes do ajuizamento da presente ação, nos termos do Tema 1150 STJ e do art. 206, § 3o, V, do Código Civil.

4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.